Tribunal: TJBA
Processo: 8027962-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027962-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIA VAREJO S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA, DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE E SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO MANDAMENTAL QUE OBJETIVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022.
LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 QUE APENAS ESTABELECE REGRAS GERAIS SOBRE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS.
PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL QUE DEVEM SER OBSERVADOS QUANTO À LEI ESTADUAL INSTITUIDORA DO TRIBUTO (LEI BAIANA N.º 14.415, DE 30/12/2021) E NÃO QUANTO À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022. VIOLAÇÃO À REGRA DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO NÃO CONFIGURADA.
EFEITOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021 RATIFICADOS PELA LC Nº
190/2022.ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO DIFAL. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 1093 E 1094, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Rejeita-se a preliminar de suspensão do processo em razão da pendência de julgamento das ADI’s nº 7070 e 7078 pelo STF, visto que, ao se analisar a tramitação das ações mencionadas, verifica-se a ausência de qualquer determinação da Suprema Corte para a suspensão de processos que tratam da matéria em debate. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do Superintendente de Administração Tributária, pois o artigo 11 do Regimento Interno da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Decreto Estadual nº 7.921/2001), estabelece que a Diretoria de Arrecadação, Crédito Tributário e Controle, vinculada à Superintendência, é responsável pela gestão de todas as atividades relacionadas à arrecadação do ICMS e pelo controle da arrecadação dos demais tributos estaduais. Precedentes desta Corte. Por fim, no que se refere à preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que o Mandado de Segurança teria sido indevidamente utilizado para impugnar lei em tese e não ato concreto, tampouco não assiste razão ao Estado da Bahia. Isso porque, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal entendimento sumular se aplica a casos em que o impetrante formula, como pedido autônomo, a declaração de inconstitucionalidade de lei. Distingue-se, portanto, da hipótese em que a inconstitucionalidade do ato normativo serve como fundamento para o pedido, como ocorre no presente caso.
Preliminares rejeitadas.

2.
O Mandado de Segurança, na origem, cinge-se a discutir o direito da impetrante a não se sujeitar-se à exação estatal, em relação ao recolhimento do DIFAL incidente sobre as operações interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS localizado no Estado da Bahia no ano de 2022, em observância ao Princípio da Anterioridade Tributária.

3.No mérito, discute-se, especificamente, a incidência, ou não, do princípio da anterioridade em relação à Lei Complementar 190/2022, de 05/01/2022, a fim de verificar se a edição desta norma representaria a instituição ou majoração de tributo, hipótese que, se configurada, exigiria o respeito ao princípio da anterioridade.

4.A jurisprudência firmou-se no sentido de não exigir a aplicação do princípio da anterioridade tributária, já que constata-se que houve a edição da Lei estadual nº 14.415/2021, dando nova redação a dispositivos da Lei nº 7.014/1996, em conformidade com o Convênio ICMS-DIFAL 236/2021 e com a Lei 190/2022, restando, pois, atendido o princípio da anterioridade.

5.Não verificada, portanto, a ilegalidade na cobrança do DIFAL no ano de 2022, a partir de 05/04/2022. Inteligência dos temas 1093 e 1094, do STF. Sentença mantida.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027962-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIA VAREJO S/A e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto condutor.